Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728300-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA BRECHT DA HORA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (no 0705133-23.2018.8.07.0020), movido em desfavor de NILO SOUSA FILHO. A decisão combatida indeferiu o pedido do exequente para penhorar 10% sobre cada remuneração percebível pelo executado (ID 162558880 – dos autos da origem): “Libere-se a constrição efetivada somente na conta mantida junto ao banco Santander, no valor de R$ 163,49, pois comprovadamente se trata de conta por meio da qual o executado recebe proventos de natureza salarial, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC/2015. Indefiro a impugnação com relação aos demais bloqueios, uma vez que o impugnante não conseguiu comprovar a natureza salarial da verba bloqueada. Argumentar que se trata de contas por meio das quais movimenta verba de natureza remuneratória não basta. A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem vem entendendo ser razoável a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. Dessa forma, os demais documentos juntados à impugnação não demonstram essa origem. Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação apenas para revogar a constrição que atingiu a conta do executado mantida no banco Santander. Converto os demais bloqueios em penhoras independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Por meio da petição retro, a exequente requer a penhora de 10% sobre cada remuneração percebível pelo executado. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em que pese entendimentos do E.STJ, que vem mitigando a impenhorabilidade em questão, os recentes julgados não vinculam os demais órgãos Julgadores. Este Juízo entende que, tanto com base no CPC/1973, como no CPC/2015, que é incabível a penhora de salário, salvo para suprir débitos de natureza alimentar ou quando a remuneração do devedor exceda a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgados do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV/73, do CPC (art. 833, IV, do CPC/2015). 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Este Tribunal igualmente vem entendendo no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor." Acórdão 1321728, 07449785420208070000, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Intime – se o exequente para indicar outros bens penhoráveis do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (Art. 921, III, CPC/2015).” Nesta sede recursal a executada pede: a) a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a reforma da decisão a fim de que seja autorizada a penhora em 10% de cada remuneração percebível pelo executado; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Narra que resta provado nos autos que o executado, a exceção do veículo FIAT, modelo Palio Fire Flex, Cor: Prata, Placa: JHO7518, Ano Fabricação: 2008, Ano Modelo: 2009, chassi: 9BD17164G95307453, Renavam: 00981737455, com 15 anos de uso, não tem outros bens móveis e imóveis passíveis de penhora, salvo os direitos de meação e hereditário que o devedor alega ter no processo de Inventário no 0004562-30.2017.8.07.0020. Todavia, tais direitos não alcançam a satisfação da dívida, como se depreende do esboço de partilha, acostado pelo próprio devedor aos autos do cumprimento de sentença, ainda mais porque, de acordo com a sentença exequenda, a dívida do executado é mensalmente atualizada, incidindo juros de 1% a cada mês. Por outro lado, o réu apresentou petição informando que possui apenas os rendimentos oriundos de salário (no valor líquido médio mensal de R$ 3.200,00) e de pensão por morte de sua companheira (no valor líquido mensal de R$ 3.815,74). Exatamente por estar comprovada tais circunstâncias foi que requereu, no dia 30/05/23 a penhora de 10%, mensalmente, do valor de cada uma das remunerações percebidas pelo requerido, para suportar a dívida atualizada de R$ 504.579,09. Entende que é equivocado o primeiro fundamento da decisão agravada, posto que o § 2o do art. 833 do CPC, prevê hipóteses de exceção à regra do inciso IV. Afirma que está provado que ao menos parte do valor do débito do executado é de natureza alimentar, pois tratar-se de honorários advocatícios e de sucumbência, como preconiza o § 14 do art. 85 do CPC. Aduz que os honorários de sucumbência, fixados pela sentença exequenda em 10% sobre o valor da condenação, correspondiam, em outubro de 2022, à quantia de R$ 33.974,54. Além disso, com o não pagamento do débito pelo devedor, nos termos da decisão de ID no 140890587, foi determinada a incidência de mais 10% sobre o valor total do débito, a título de honorários na fase de cumprimento de sentença, nos exatos termos do § 1o do art. 523 do CPC. Discorre que, seja por força de lei (§ 14 do art. 85 do CPC) ou da Súmula Vinculante no 47/STF, se está diante de uma hipótese de exceção à regra do inciso IV do art. 833 do CPC, que a própria decisão agravada reconhece. Destaca que o executado declarou que recebe mensalmente seu salário, no valor líquido médio de R$ 3.410,00, e seu benefício previdenciário de pensão por morte de sua companheira, no valor líquido médio de R$ 4.004,00, o que totalizam mais de R$ 7.414,00. Menciona que a demora na constrição e no início do pagamento só agrava ainda mais a dívida, e a sua situação e do próprio executado, o que poderá tornar o devedor insolvente, e a credora com um título executivo judicial que não terá mais como ser solvido. É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 48997182. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença da quantia de R$ 448.463,94. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem o executado aufere, em média, a renda bruta de R$ 3.663,34 e líquida de R$ 3.224,14, de acordo com sua folha de pagamento de agosto/2022 a outubro/2022 (IDs 143037578/143037580), bem como recebe pensão por morte previdenciária no importe de R$ 4.102,71 (IDs 143037581/143037583). No caso, a penhora de 10% do salário bruto e da pensão do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator